Tribunal: TJMT
Processo: 1018403-11.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018403-11.2023.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ODEZIMAR DE SOUZA CAMPOS - CPF: 522.973.901-06 (AGRAVANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RISCO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência em ação declaratória cumulada com indenização por danos materiais, na qual servidor público pleiteia adicional de periculosidade pelo exercício de função de vigilância em unidade escolar.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante faz jus ao adicional de periculosidade, diante da alegação de exercício de atividade de risco, nos termos da legislação estadual e da regulamentação trabalhista.

III. Razões de decidir
3. O reconhecimento do adicional de periculosidade exige comprovação concreta e individualizada do exercício de atividades em condições perigosas, não sendo suficiente o enquadramento genérico da função.
4. No caso, não houve demonstração efetiva de exposição a risco acentuado, conforme exigido pela legislação aplicável.
5. A jurisprudência invocada não se aplica automaticamente, dependendo da análise das circunstâncias específicas de cada caso.
6. O agravante limitou-se a reiterar argumentos já analisados, sem infirmar os fundamentos da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. O adicional de periculosidade ao servidor público depende de prova concreta da exposição habitual a risco acentuado. 2. A mera alegação ou o enquadramento abstrato da função não são suficientes para o reconhecimento do direito."

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Estadual no 04/90, art. 87; NR-16 do Ministério do Trabalho.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno interposto por Odezimar de Souza Campos em face de decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença proferida nos autos da ação declaratória cumulada com indenização por danos materiais, na qual se pleiteia o pagamento de adicional de periculosidade.

A decisão monocrática entendeu pela inexistência de elementos suficientes à reforma da sentença, concluindo pela improcedência do pedido.

No presente agravo interno, o recorrente sustenta, em síntese, que a decisão agravada deixou de observar precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, bem como a regulamentação federal aplicável à matéria, insistindo no reconhecimento do direito ao adicional de periculosidade.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, o agravo interno não comporta provimento.

A decisão agravada não padece de qualquer vício, tendo analisado de forma adequada os elementos constantes dos autos e aplicado corretamente o entendimento jurídico pertinente à controvérsia.

Com efeito, o agravante limita-se a reiterar as alegações já anteriormente expendidas no recurso de apelação, sem trazer argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática.

Consta dos autos que o agravante, servidor público estadual no exercício da função de vigilância em unidade escolar, sustenta fazer jus ao adicional de periculosidade, com fundamento no art. 87 da Lei Complementar Estadual n.o 04/90 e no Anexo 3 da NR-16 do Ministério do Trabalho.

Conforme consignado, o reconhecimento do adicional de periculosidade ao servidor público exige a comprovação efetiva do exercício de atividade em condições perigosas, não bastando a mera alegação genérica ou o enquadramento abstrato da função desempenhada.

No caso concreto, não restou demonstrado, de forma individualizada e suficiente, que o agravante exercia suas atividades em condições que caracterizem risco acentuado, nos termos da legislação aplicável, razão pela qual foi mantida a improcedência do pedido.

Ressalte-se que a jurisprudência mencionada pelo recorrente não possui aplicação automática, sendo imprescindível a análise das circunstâncias fáticas específicas de cada caso, o que foi devidamente observado na decisão agravada.

Assim, inexistindo qualquer ilegalidade, teratologia ou erro de julgamento, deve ser mantida a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026